Tribunal: TJPA
Processo: 0806053-15.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806053-15.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE ROCHA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. JURISPRUDÊNCIA QUE TEM SE POSICIONADO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, RESTANDO INVÁLIDA PARA TANTO A INTIMAÇÃO APENAS DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
VERGASTADO COM O CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ROCHA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais,
in verbis
(Num. 14930387):

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

Em tempo, pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação, CONDENO a parte autora à multa de 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida, com esteio no art. 334, §8º, do CPC, não se aplicando a suspensão da exigibilidade de parte beneficiária de gratuidade de justiça, por não se tratar de obrigação decorrente da sucumbência, mas sim de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 98, §3º c/c art. 334, §8º, do CPC.

INTIME-SE a parte autora para o pagamento da referida multa em 15 (quinze) dias. Na inércia, encaminhe-se para inscrição em Dívida Ativa (Art. 46, da Lei nº 8.328/2015).

Quanto aos honorários periciais, estes deverão ser rateados pelas partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), eis que ambas requereram prova pericial, nos termos do art. 95, “caput”, parte final, do CPC, muito embora a perícia não tenha sido realizada – por ausência injustificada da parte autora –, o(a) Perito Judicial ficou à disposição deste Juízo, portanto, cumpriu o seu múnus público, sendo devida a verba.

Arbitro honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em atenção ao disposto no Art. 2º, §1º c/c Art. 3º, do Provimento Conjunto nº 010/2016 – CJRMB/CJCI), sendo metade para cada parte.

Os honorários periciais de responsabilidade da parte autora beneficiária de justiça gratuita, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), deverão ser custeados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base no art. 95, §3º, II, do CPC, após a emissão de nota de empenho para pagamento perante a Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (Art.2º, §3º, do Provimento Conjunto nº 010/2016 – CJRMB/CJCI).

INTIME-SE a parte requerida para o pagamento de sua parte nos honorários periciais, no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco) reais, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 465, §4º do CPC.

O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito judicial a ser realizado pela própria parte requerida, através de emissão de Guia de Depósito Judicial, vinculada a este processo, pelo seguinte endereço eletrônico:https://apps.tjpa.jus.br/DepositosJudiciaisOnline/EmitirGuiaDepositoJudicialOnline .

Desde já, autorizo o levantamento e a transferência para conta bancária do titular da verba, o(a) Sr. Perito(a), Drª THAMIRIS MELO DE OLIVEIRA - CRM N.º 16972, servindo a presente como Alvará Judicial. Conta bancária do(a) perito(a): AGÊNCIA 0857, OPERAÇÃO 001, CONTA 23569-3, CAIXA, THAMIRIS MELO DE OLIVEIRA – CPF: 086.350.176-17.

Sobrevindo embargos de declaração, INTIME-SE o recorrido para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Em seguida, certifique-se a tempestividade e remetam-se conclusos para julgamento.

Interposto recurso de apelação, INTIME-SE a parte contrária para, querendo”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 14930388), arguindo a preliminar de cerceamento de defesa. Isso porque, o exame pericial é ato personalíssimo, ou seja, exige o comparecimento da parte, portanto, seria indispensável sua intimação pessoal, restando inválida apenas a intimação de seu causídico.

No mérito, afirma que o boletim de ocorrência e o prontuário médico colacionados em inicial, comprovariam a invalidez permanente do apelante, portanto, o dano decorrente do sinistro, fazendo jus ao recebimento dos valores em diferença do seguro obrigatório.

Ao final, postula pelo provimento recursal, para reformar ou cassar a sentença primitiva a fim de afastar a aplicação da multa imposta ao apelante, bem como a devolução dos autos à comarca de origem para serem regularmente processados.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (Num. 14930393), postulando pelo improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Sustenta o apelante inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado do feito não poderia ter julgado improcedente a presente ação, diante da ausência de intimação pessoal do autor para realização da perícia.

Isso porque, em se tratando de perícia médica, a intimação pessoal da parte autora para comparecimento no local e data indicados seria indispensável, diante da natureza personalíssima do ato, e no caso em tela, fora apenas realizado a intimação do seu representante legal. Diante disso, seria cabível a reforma da sentença.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que, após a o despacho que deferiu a realização da perícia judicial no segurado (Num. 14930383) fora agendada a realização do exame, constando tão somente a intimação das partes da data aprazada, por meio eletrônico no PJE, de sorte que, após a comunicação do não comparecimento do autor, o juízo de origem sentenciou o feito, julgando improcedente os pedidos autorais.

Assiste razão ao Apelante, uma vez que, tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto apenas a intimação via PJE de seu causídico.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem. Verifica-se que o perito foi efetivamente nomeado pelo magistrado, que designou a data da perícia para 12/03/2019, entretanto, não há nos autos documento que prove a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a data aprazada pelo perito para realização de perícia, uma vez que inexiste o aviso de recebimento (AR), evidenciando a nulidade no julgado. Ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados.
De ser destacado que a matéria objeto do presente feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia.
Em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.
Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA (TJ-RS - AC: 70083053637 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. Precedentes do STJ.
2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. 3. Apelo provido. Sentença anulada.

(TJ-PE - AC: 5329040 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO - INSS –
PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PERICIANDA - NECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais do país que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal.
2. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal da pericianda acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação por intermédio de publicação na imprensa na pessoa de seu procurador. 3.Recurso conhecido e provido para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, a fim de que seja intimada pessoalmente a Autora da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.
(TJ-PA - APL: 00748727420158140040 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE AUTORA. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. É entendimento uniforme na Jurisprudência dos Tribunais pátrios que a perícia é ato personalíssimo e, por tal motivo, a intimação da parte para participar de qualquer de seus atos deve ser pessoal.
2. Ante a natureza personalíssima do ato, impõe-se a intimação pessoal do demandante acerca da data e local designados para a realização da perícia técnica, não havendo que se falar em intimação por intermédio de publicação no diário oficial na pessoa de seu procurador.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença vergastada, e determinar retorno dos autos à vara de origem, para prosseguimento do feito, a fim de que a parte autora, ora apelante, seja intimada pessoalmente da nova data visando à realização da prova pericial médica para apuração do grau de invalidez.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008171-41.2013.8.14.0028, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MÉRITO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO E IMPRESCINDÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico. 2. Necessidade de anulação do decisum vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
3. Recurso Conhecido e Provido, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao mm. juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000095-08.2011.8.14.0025, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024